Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711996-35.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEMIA ROMAO DA SILVA CARNEIRO REPRESENTANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA CARNEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A Despacho Trata-se de apelação cível (ID no 15250026, págs.1-9) interposta por Noêmia Romão da Silva Carneiro, representada por Marcos Aurélio da Silva Carneiro (ID no 5457992), contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela provisória, julgou extinto o feito em relação ao BRB Banco de Brasília S/A e improcedentes os pedidos iniciais deduzidos contra Cartões BRB S/ (ID no 15250023, págs.1-7) A apelante não providenciou o preparo recursal. Por essa razão, foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou providenciar o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (ID no 15522625, págs. 1-2). Em resposta, manifestou-se pela manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância, sob a alegação de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (ID no 15539448, págs. 1-3). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Na resposta apresentada pela apelante não foram juntados documentos atualizados com o intuito de embasar o pedido de manutenção da gratuidade de justiça e demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Conforme já mencionado no despacho de ID no 15522625, págs. 1-2, a apelante já teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido na ocasião em que foi analisado o pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento de no 0715214-28.2017.8.07.0000 (ID no 5458013, págs. 1-4). Naquela ocasião, inclusive, providenciou o correspondente preparo e posteriormente o recurso perdeu o objeto em razão da sentença prolatada (ID no 5458065 e ID no 5458078). No julgamento da apelação anteriormente interposta, o benefício da gratuidade de justiça foi revogado, conforme se observa da decisão de ID no 6729551, págs. 1-3 e a recorrente interpôs agravo interno. O Ministério Público, em aparecer elaborado pela Dra. Arinda Fernandes, Ilma. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, uma vez que não houve comprovação documental da hipossuficiência financeira alegada pela recorrente (ID no 7524483). O agravo interno foi julgado prejudicado e a apelação interposta pelo Ministério Público conhecida e provida para cassar a sentença prolatada, nos termos do ID no 8677087. Na nova sentença o benefício da gratuidade de justiça foi mantido, nos termos do ID no 15250011. Nesse cenário, em observância ao princípio da cooperação e para efetivar o contraditório e a ampla defesa, de modo a possibilitar a análise da atual situação financeira da apelante, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade da manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro